Tribunal: TJES
Processo: 0001926-58.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001926-58.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE AZEVEDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001926-58.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
–

AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – DESCABIMENTO – CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas, a saber, funcionário e estabelecimento comercial. 2. Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001926-58.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE AZEVEDO
, por irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c o § 2º-A, duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de maio de 2022, juntamente de outro elemento ainda não identificado, subtraiu coisas móveis alheias, para si, mediante violência a pessoa utilizando-se de arma de fogo, quais sejam: 01 (um) relógio da marca Apple, 01 cordão de ouro, 01 aliança e dinheiro do caixa do estabelecimento, totalizando um prejuízo financeiro de, aproximadamente. R$ 18.080,00 (dezoito mil e oitenta reais).

Em suas razões recursais, a defesa requer tão somente o afastamento do concurso formal de crimes, bem como seja concedido ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

No caso focado, os autos demonstram à saciedade que o réu praticou o crime de roubo contra patrimônios distintos, eis que subtraiu os bens pessoais da vítima, pessoa física, bem como valores financeiros do caixa do seu estabelecimento comercial, pessoa jurídica.

Assim, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça,
“
comprovada pelo conjunto probatório dos autos a prática do roubo em face de mais de uma vítima, distintas, não há que se falar em reconhecimento de crime único, devendo ser mantido o concurso formal de crimes”.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...). 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 2.
Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial
). (STJ - AgRg-REsp 1.992.665; Proc. 2022/0083750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/06/2022; DJE 13/06/2022)”. (grifos nossos).

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR